Tribunal: TJMT
Processo: 0034386-04.2010.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034386-04.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ANA CANDIDA DA SILVA - CPF: 522.218.731-49 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (APELADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — CONVERSÃO - RESTABELECIMENTO AUXÍLIO-DOENÇA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL — DOENÇAS PREEXISTENTES – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Laudo pericial conclusivo ao dispor que a autora, ora apelante, não está incapacitada para a atividade laboral e possui doenças preexistentes.

2.

A prova pericial
exerce importante influência na formação do convencimento do julgador, principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Ana Candida da Silva

em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, na
Ação Previdenciária de Restabelecimento de Concessão de Auxílio Doença com Pedido de Liminar n. 0034386-04.2010.8.11.0041
proposta em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões, sustenta que, não obstante a conclusão do laudo pericial, este se mostra contrário ao estado de saúde da descrito, vez que sente dores nos ombros e punhos de forma bilateral, tendo como consequências da doença, ainda, dor, edema enrijecimento de punho associado a dor crônica generalizada da fibromialgia
.

Acresce aos seus argumentos

que a situação de dor crônica impede o exercício de sua atividade laboral habitual de faxineira, bem como a idade avançada que impediria a reabilitação em outra função.

Assim, pugna para que seja reconhecido o direito ao restabelecimento do auxílio-doença (espécie 91).

Tempestividade certificada no Id. 2007889.

Parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões (Id. 110658462 – pág. 36).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela ausência de interesse público capaz de justificar intervenção ministerial.

Após, o relator originário proferiu decisão declinatória de competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Da decisão foi interposto agravo interno pelo INSS, com concordância da parte contrária, porém foi desprovido à unanimidade pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

Posteriormente, foi interposto Recurso Especial ao STJ, em vista a desconformidade da decisão à jurisprudência do STJ em sede de repetitivos reconhecida pela Vice-Presidência, foi determinada a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

A sentença prolatada nos autos teve como fundamento o laudo pericial judicial (id. 110658462), que concluiu pela capacidade laborativa da autora.

Denota-se que a parte recebeu auxílio-doença, espécie 91, até a data de 01/08/2010, indeferida a prorrogação pela autarquia ao fundamento que não foi constatada incapacidade para o trabalho habitual.

Pois bem. Como relatado, o móvel guia do recurso atribui equívocos no laudo pericial, que, por sua vez, baseou a fundamentação do juízo
a quo
.

Como se sabe, os benefícios vindicados têm previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Da análise dos autos, tem-se que o juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito, o qual respondeu os seguintes quesitos em destaque:

1. O autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim, não é possível precisar a data, pois se trata da doença crônica, porém os sintomas iniciaram por volta de 2010.

(...)

6. Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o acidente sofrida pelo autor? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo?
Resposta: Não há relação causal óbvia, um trauma podem levar a piora temporária da dor.

7. As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do autor, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Não.

8. Atualmente qual o estado de saúde da parte autora, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Bom, não implicam na sua capacidade laboral”.

Assim, o laudo pericial foi conclusivo ao dispor que a autora, ora apelante, não está incapacitada para a atividade laboral.

No mais,
o laudo pericial é elaborado por
expert
de confiança do juízo, cuja perícia flui de acordo com as regras do devido processo legal, ampla defesa, contraditório influência e participação.

É certo que o juiz não fica vinculado ao laudo, mas, para que isso se dê, há de haver reais motivos para desconstituí-lo, hipótese que não afigura no caso em exame.

Demais disso, é certo que não restou comprovado nos autos que o motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão decorreu da atividade laboral. Aliás, pelo contrário, o laudo registrou que
“
Não há relação causal óbvia, um trauma podem levar a piora temporária da dor
”.

No mais, o laudo aponta que a autora possui doença preexistente (tendinite crônica, associada à fibromialgia), que, como se disse, poderiam ser agravadas por um trauma.

Logo, além da perícia afastar a incapacidade laboral, o fato da doença ser anterior ao cadastramento ao Regime Geral da Previdência, impede a concessão do benefício nos termos pleiteados.

Nesse sentido, enfrentamentos desta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

- RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA DESDE A CESSAÇÃO - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO: FIXAÇÃO NA SENTENÇA DE DATA BEM ANTERIOR AO PRAZO QUINQUENAL - AFASTAMENTO.

MÉRITO: AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - QUALIDADE DE SEGURADA E DOENÇA PREEXISTENTE - LAUDO PERICIAL INCAPACIDADE É PARCIAL E TEMPORÁRIA - ACIDENTE DO TRABALHO - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR EXERCIDO E A ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA — AUSÊNCIA — CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA — INADMISSIBILIDADE - EXERCÍCIO ATUAL DA FUNÇÃO DE TELEFONISTA - REABILITAÇÃO COMPROVADA. APELO PROVIDO PARA RETIFICAR A SENTENÇA.

1. "[...] Ausente a comprovação de ocorrência de acidente do trabalho ou de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pela segurada, é inadmissível o deferimento de auxílio-doença acidentário.Sentença retificada. Recurso prejudicado.(Apelação / Remessa Necessária 93130/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017)

2, Apelo provido para retificar a sentença.

(N.U 0017922-41.2014.8.11.0015, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

APELAÇÃO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DOENÇA PREEXISTENTE À FILIAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA.

1 - A concessão do auxílio-doença pressupõe a existência de incapacidade temporária ou parcial para o exercício do labor, conforme disposto

no art. 60 da Lei 8.213/91.

2 - Pode o juiz valorar, contudo, as assertivas contidas em laudos de perícia médica e, em valorando as provas contidas nos autos, firmar seu livre convencimento.

(N.U 0004112-84.2015.8.11.0040, , ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018)

À guisa do conjunto fático-probatório, em que pese a prova pericial não tenha valor absoluto, ela exerce importante influência na formação do convencimento do julgador, principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais. A ausência de comprovação de incapacidade laborativa, não permite a concessão do benefício, situação bem delineada no caso
sub judice
.

Essas as razões que não comporta reforma a conclusão do juízo sentenciante.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
DESPROVEJO
o recurso interposto para manter incólumes os termos da sentença.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022